Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. MULTA PELO PROCON/DF. NOTIFICAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em reconhecer a nulidade da notificação da empresa autora, realizada pelo Procon/DF, bem como em anular a multa aplicada. Recurso da autora visa reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.3 – Notificação extrajudicial. Validade. O recorrente sustenta a invalidade da notificação enviada ao seu endereço em razão de haver procuração nos autos do processo administrativo. Os art. 42 e 42-A do Decreto 2.181/1997 não estabelecem preferência obrigatória a ser observada no caso de notificação da pessoa jurídica. A procuração ao advogado não retira a capacidade da parte, de modo que é válida a notificação pessoal. Quanto a esta, tanto as notificações para informações preliminares como para a defesa preliminar (id 42340646, página 16 e 60) foram encaminhadas para o endereço declinado na petição inicial (Quadra QI 416, Conjunto P, Samambaia – DF, CEP 72320-326) e a empresa se manifestou em diversas outras ocasiões, posteriores às referidas notificações, o que faz presumir que teria tomado ciência do ato. Em razão da teoria da aparência, é válida a notificação da pessoa jurídica quando a diligência é enviada para o seu endereço. (Acórdão n. 925624, Relator: Alfeu Machado). Ausente, portanto, nulidade quanto à notificação extrajudicial da empresa autora.4 – Ato administrativo. Nulidade. Teoria dos motivos determinantes. “Quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, vincula-se a ela, de modo que pela "Teoria dos Motivos Determinantes", a validade desse ato está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção. “(Acórdão 932849, Relatora: GISLENE PINHEIRO). A empresa autora foi multada pelo PROCON/DF, sob o fundamento de desrespeito às leis consumeristas. Consta da decisão administrativa (id 42340643) que a referida multa se originou de uma reclamação, registrada por uma aluna da empresa, que alegou que as aulas contratadas não teriam se iniciado na data aprazada, bem como que a multa pela rescisão do contrato era abusiva. A suspensão das aulas ocorreu por força do Decreto n. 40.583/2020, que suspendeu as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades das redes de ensino pública e privada do Distrito Federal. Ademais, do histórico da reclamação junto ao PROCON/DF (id 42340649) consta a informação que a empresa ainda disponibilizou aulas online aos alunos, em cujo grupo se encontrava a aluna referida (id 42340648). É, pois, abusiva, a imposição de multa, eis que as questões contratuais devem ser resolvidas no âmbito das relações privadas. Sentença que se reforma para julgar o pedido procedente de declarar a nulidade do ato administrativo impugnado (FA N. 53-001.002.20-0019631).5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

F